Tribunal: STF
Processo: RHC 107677
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO POR VÁRIOS ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 


I – O acórdão recorrido assentou que não haveria como ser reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos pelos quais o paciente foi condenado, pois, consoante se extrai dos autos, este possui várias condenações por roubo, tanto que sua pena total ultrapassa os 37 anos de reclusão, o que denota habitualidade na prática de crimes. 




II – Para se chegar à conclusão diversa desse entendimento, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, impossível na via estreita do habeas corpus. 




III – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória. 




IV – Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.